Tribunal: TJDFT
Processo: 0714562-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALOR DEVIDO NO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR AGUARDA A PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA APÓS CUMPRIR OS REQUISITOS. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROVIDO EM PARTE.
I. Não se ignora que o objetivo da inserção do artigo 40, § 19 na CF/88 era estimular a continuidade na ativa dos servidores após completarem o tempo para a sua aposentadoria. Contudo, não obstante o sentido teleológico do dispositivo constitucional, também deve-se analisar a questão sob a ótica do princípio da isonomia. Neste caso, é evidente que caracteriza injustificada distinção a eventual comparação entre um servidor que permaneça um período na ativa após ter completado o prazo para a sua aposentadoria, aguardando a conclusão do seu processo de aposentadoria sem receber o abono de permanência (uma vez que não teria “optado” por permanecer na ativa) em face de outro que, diante da escolha em não se aposentar, permaneceu laborando e recebendo o abono de permanência. Isso porque, no exemplo descrito, ambos os servidores permaneceram em atividade, ainda que por razões distintas, não sendo razoável negar a percepção do abono de permanência àquele que permanece na atividade aguardando o trâmite administrativo, uma vez que a sua “opção” em continuar trabalhando após a aposentadoria decorreu do aguardo do processo de aposentadoria, sem que tivesse outra escolha a não ser continuar em atividade até o momento da publicação do ato de concessão da aposentadoria.
II. Devido, portando, o pagamento pelo período que permaneceu na ativa após cumprir os requisitos para a aposentadoria voluntária até a publicação do ato, uma vez que a demora da Administração, ainda que decorra do próprio trâmite do processo administrativo, não pode atribuída à parte recorrente. Em consequência, a sentença merece reforma quanto ao pagamento do abono de permanência, o qual se mostra cabível.
III. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Assim, esta rubrica deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação. Desse modo, considerando que o abono de permanência deve ser computado na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída, deve a sentença ser reformada também neste ponto.
IV. Recurso conhecido. Prejudicial suscitada acolhida de ofício de prescrição quanto ao pedido de pagamento do abono permanência tão somente relativo aos dias 21 e 22 de março de 2015, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 336,35 (trezentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) a título de abono permanência, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 1.681,75 (mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), decorrente da inclusão da quantia relativa ao abono de permanência reconhecido judicialmente no valor correspondente à diferença devida pela conversão da licença prêmio em pecúnia. Os valores devem ser corrigidos monetariamente a partir de 19/03/2020 (data da última atualização da base de cálculo adotada para fixar o valor da condenação – ID 19719089) pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.